Tribunal: TJDFT
Processo: 0000461-53.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Formulado pedido de desistência pelo exequente, escorreita a r. sentença que tão somente homologa o pedido realizado e extingue o feito sem resolução do mérito.
2. Constatado pela parte exequente que o pedido de desistência foi formulado equivocadamente, uma vez que persiste o débito, poderá propor novamente a ação competente.
3. Eventual arrependimento do pedido de desistência ou reconhecimento do equívoco na juntada da petição deveria ter sido manifestado antes da homologação por sentença.
4. Recurso conhecido e não provido.